Tribunal: TJDFT
Processo: 0754586-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754586-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOIZA SOARES MIRANDA, WAGNER EVANGELISTA TAVARES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Heloiza Soares Miranda e Wagner Evangelista Tavares contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 180625441 do processo n. 0746237-76.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Hurb Technologies S.A., determinou a juntada de documento que “indique o requerimento dirigido à requerida para emissão das passagens na data indicada, ou sua negativa, a fim de se viabilizar a análise do Juízo acerca do interesse processual no prosseguimento desta demanda”. Esta Relatoria verificou que o recurso interposto não veio acompanhado do devido preparo recursal, em que pese a parte agravante não litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, tampouco ter requerido a concessão do benefício nas razões do recurso. Em despacho de ID 54806918, proferido em 8/1/2024, foi determinada a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovassem o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuasse seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Cumpre registrar que, em petição e documentos de ID 54873268, os agravantes comprovam ter recolhido o respectivo preparo recursal, na modalidade simples, no valor de R$44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos), em 11/1/2024. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não firmou declaração de hipossuficiência, tampouco requereu a concessão do benefício ou acostou aos autos documentos com o fito de comprovar sua suposta limitação financeira que inviabilizasse o custeio do processo sem o prejuízo de sua sobrevivência. Diante disso, foi intimada para comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, consoante despacho de ID 54806918. Todavia, conforme documentos de IDs 54873270 e 54873271, em 11/1/2024, a parte agravante recolheu o preparo recursal no valor de R$44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos), isto é, em sua forma simples. Observa-se, por sua vez, que o recurso foi interposto em 21/12/2023. Por seu turno, o ato judicial, proferido por esta Relatoria, que determinou que a parte recorrente procedesse à comprovação do recolhimento do preparo, ou ao seu pagamento em dobro, foi proferido em 8/1/2024. Ademais, dispõe do § 5o do art. 1.007 do CPC que “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Sobre esse dispositivo do Estatuto Processual Civil, cabe destaque o magistério de Daniel Amorim[5], senão vejamos: Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, § 4o, do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessário recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, para tanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. (...) No recolhimento em dobro não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção. Nesse contexto, tendo em vista que não houve o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, bem como diante da impossibilidade de complementação do preparo em tal situação, revela-se a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se julgados deste Tribunal sobre o assunto: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO. PREPARO. INTIMAÇÃO VIA PJE. PAGAMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. BANCO DO BRASIL S/A. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A intimação eletrônica realizada via PJe, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.19/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. No caso, o recorrente (Banco do Brasil S/A) está cadastrado no sistema como parceiro eletrônico, e, portanto, considera-se válida a intimação levada a efeito via PJe, ainda que tenha sido requerida expressamente a intimação dos patronos via Diário de Justiça Eletrônico. 3. Não há que se falar em excesso de formalismo na determinação de pagamento em dobro do preparo, eis que não comprovado o recolhimento quando da interposição do Agravo de Instrumento, como preconiza o art. 1.007, § 4o, do CPC. 4. Oportunizada a regularização do preparo e não tendo o agravante efetivado a providência determinada ou comprovado justo impedimento, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento em razão da deserção. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1793570, 07203716920238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. AGRAVO INTERNO. GUIA DE RECOLHIMENTO. EQUÍVOCO NÃO JUNTADA. DESERÇÃO. 1. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato da interposição, facultando-se o recolhimento em dobro, caso não demonstrado, sob pena de deserção, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. As agravantes, embora devidamente intimadas, juntaram a guia comprovando o pagamento, mas na forma simples. Assim sendo, operou-se a deserção, até mesmo porque a alegação de que o comprovante não foi juntado no ato da interposição por um lapso não configura justa causa a relevar a pena. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1787173, 07327452020238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DESACOMPANHADO DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4o, DO CPC. PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. Consoante art. 1.007, §4o, do CPC, o recurso que foi interposto desacompanhado de preparo não será imediatamente inadmitido, devendo ser oportunizado a parte recorrente que apresente o recolhimento devidamente realizado no prazo do recurso, ou, caso o pagamento seja realizado após, que seja demonstrado o pagamento em dobro. No caso dos autos, todavia, não houve pagamento simples no prazo para interposição do recurso e, embora realizado apenas após a concessão de prazo adicional, não foi recolhido em dobro. (Acórdão n.1082718, 07088191120178070003, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, ambos do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1662.